Tribunal: TJDFT
Processo: 0016424-20.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0016424-20.2015.8.07.0003 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: MAURO SERGIO BRUNO RIBEIRO DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte agravante sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ CARLOS ISSY, OAB/GO 18.799, e TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO 52.449, conforme requerido à ID 24037277. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014